Tribunal: TJMT
Processo: 0017334-94.2007.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS. 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPEIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante por homicídio qualificado, porquanto a qualificadora descrita não se mostrara manifestamente improcedente, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).
2. Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da prevista no art. 66 do Código Penal (inominada) ao apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017334-94.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSVALDO PAULINO DA SILVA - CPF: 241.749.201-68 (APELANTE), ALMIRA EULARIA DA SILVA (VÍTIMA), MARIA PAULINO ZANATA (ASSISTENTE), GREGORIO RODRIGUES DE MATOS (ASSISTENTE), ALMI OLÁRIO DA SILVA (ASSISTENTE), LUCAS OLÁRIO DA SILVA (ASSISTENTE), CRYSTYNY OLARIA DA SILVA (ASSISTENTE), JOSELITA LIMA DA SILVA (ASSISTENTE), CLARISMUNDO ALVES PINTO NETO (ASSISTENTE), NEIDE FERREIRA VALENTIM (ASSISTENTE), ROSIMEIRE PAULINO DA SILVA - CPF: 800.801.541-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRIBUNAL DO JÚRI
.

FEMINICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO
TORPE.
IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.

1. P
LEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.
INOCORRÊNCIA
.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.
LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS
. 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O QUANTITATIVO AQUÉM D
O
MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE CONFI
SSÃO ESPONTÂNEA E INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO S
UPEIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS
NO VOTO.
4. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante por homicídio qualificado, porquanto a qualificadora descrita não se mostrara manifestamente improcedente, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII,
c
, CF/88).

2. Inobstante tenha
m
sido reconhecida
s
as atenuantes da confissão espontânea e
da prevista no art. 66 do Código Penal (inominada)
ao apelante, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
or

Osvaldo Paulino da Silva

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0017334-94.2007.8.11.0042
, pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, após a deliberação do Conselho de Sentença,
o
condenou

pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do Código Penal)
,
à
pena de
1
2
(
doze
) ano
s
de reclusão, em regime inicia
l fechado.

O
apelante, nas razões vistas no ID
196300291, postula: (i)
a reforma da sentença

condenatória
em
relação à dosimetria da pena,
a fim de que seja afastada
a qualificadora de motivo torpe;
e
(
ii
)
o reconhecimento e aplicação das
atenu
antes
de confissão espontânea
e inominada, com a condução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se o uso da Súmula n. 231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça.

E
, por fim,
prequestiona

toda
a matéria discutida neste recurso

para eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
196300293, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral d
e Justiça, no parecer que se vê no ID 202803152, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID 196299658 p. 14
-
17, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do inquérito policial
que no dia 26 de março de 1998, por volta das 21hs00, no interior de um lote residencial, sem endereço definido, situado no grilo “Tempo de Crescer”, localizado a aproximadamente 500m, do bairro
Novo Horizonte, nesta Capital, o acusado OSVALDO PAULINO DA SILVA, fazendo uso de uma arma branca, tipo faca, não apreendida, desferiu vários golpes contra a pessoa de ALMIRA OLÁRIA DA SILVA,
ceifando-lhe
a vida, c
onforme consta o laudo de necropsia às fls.09/12.

Sobressaiu do caderno informativo que acusado e vítima
conviviam juntos
, e dessa união adveio 02(duas) filhas, entretanto, o casal estava separado a aproximadamente 06(seis) meses, razão p
e
la qual
ALMIRA
, veio morar no grilo “Tempo de Crescer”, tendo Osvaldo comprado fogão e cama.

No entanto, quando ingeria bebida alcoólica o acusado sempre fazia ameaça, afirmando que se a vítima colocasse alguém p
ara dormir na cama ou usar o fog
ão, ele quebraria tudo e mataria a
ex-amásia
.

E, assim, cumpriu o prometido, matando a vítima e quebrando os objetos existentes no interior do barraco, chegando inclusive, a jogar a cama de casal para fora da residência.

Após, o evento o acusado evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

[...].

A
materialidade e a autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o apelante, a requerer o decote da qualificadora de motivo
torpe
e o re
conhecimento das atenua
ntes de confissão espontânea e i
nominada
.

A
lém
de
prequestionar
da matéria deduzida
neste recurso
.

No
que alude ao decote da qualificadora de motivo torpe, sob a
alegação

de que não restou comprado o motivo de ciúmes
nestes
autos, impõe-se asseverar que não assiste razão ao apelante
.

Isso porque,
não obstante o apelante não concorde com o entendimento adotado pelo Conselho de Sentença em relação ao resultado d
e seu
julgamento, o conjunto probatório reunido neste
s

autos
é robusto o suficiente para respaldar a decisão dos jurados que, diante das provas que lhes foram expostas, optaram pela versão trazida pela acusação, reconhecendo a incidência da qualificadora em questão.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto se extrai dos depoimentos
colhidos durante a instrução processual
(mídias audiovisuais
no ID 196300184
)
,
que
a ofendida foi morta por ter levado outro homem
para

cama
(
que teria

sido
comprad
a

pelo apelante
...
)
,

circunstância, essa,
que os jurados entenderam como repug
nante
e indigno, diante do re
sultado morte por ensejado

por Osvaldo Paulino
.

Aliás, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos das disposições contidas no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porque é cediço que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, conforme preconiza o art. 5o, XXXVIII
,

c
,
da Constituição
Federal
.

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Aliás, d
outrinando sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, deixou assentado, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado que

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando caso similar ao discutido neste recurso, firmou este entendimento:

AGRAVO RE GIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo.

2. Dos elementos probatórios que instruem o feito,
a condenação não têm
como único elemento o reconhecimento pessoal, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.

4.
As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

5.
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
, de modo que o acolhimento da pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.520.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 8/4/2024)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA N. 182/STJ. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade do recurso de apelação do Ministério Público, a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. 2.
Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.
3.
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie
(
AgRg
no HC n. 506.975/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares de Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019,
DJe
27/6/2019). 4. O acórdão recorrido deixou de demonstrar que a decisão dos jurados pela absolvição não se fundamentou em nenhum elemento constante dos autos, consignando apenas a existência de prova da prática delitiva, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação pelo Tribunal de origem, sob pena de ofensa à soberania dos vereditos. 5. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido para restabelecer a sentença que desclassificou a conduta.

(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.005.686/AM, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023)
Destacamos

Desse modo, resta claro que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas pelas partes, considerando a mais verossímil
com base nos
elementos
probatórios
elencados neste
s

autos
em relação a
conduta atribuída a
Osvaldo
Paulino da Silva
,

no caso,
a
versão
da acusação, ficando, portanto, evidenciado que a decisão condenatória tem embasamento no conjunto fático-probatório
produzido
, não se podendo, pois, dar guarida à pretensão anulatória do julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Por outra vertente, não há como acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a
pena
seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da
s
atenuante
s
da confissão espontânea
e da inominada
, uma vez que é cediço que a incidência da
s
minorante
s
em alusão não pode
m
reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a ma
téria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação
deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circuns
tância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,

não podendo, pois, flexibilizar, como quer o apelante, a entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimos e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não se pode ultrapassar esses lind
es, po
r força do inciso II do art. 59
do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 69 do referido
Codex
desde
que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na
terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA -RECURSO MINISTERIAL – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUDA SOCIAL E PERSONALDIADE DO AGENTE, AFASTAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REGIME INICIAL – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO - RECURSO DAS DEFESAS – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DAS PENAS - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AÇÕES PENAIS – EXASPERAÇÃO – NÃO AUTORIZAÇÃO – SÚMULA 444 DO STJ – JULGADO DO TJMT – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIREITO SUBJETIVO –
INCIDÊNCIA DE ATENUANTES – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – SÚMULA 231 DO STJ
– REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – AUTORIZAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre sua personalidade e conduta social, pois a valoração desse vetor, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida” (STJ, HC no 285.530/). Em outras palavras, a personalidade e a conduta social não podem ser consideradas desfavoráveis com base apenas nos registros criminais do agente (STJ,
AgRg
no HC no 502.690/DF).

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (STJ, Súmula 444).

“Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444).” (TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098)
.
O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (
AgRg
no
AREsp
1775860/SP;
AgRg
no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

A incidência de atenuante “não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, à luz da Súmula 231 do STJ.

A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos de reclusão] autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, b e § 3o).

(TJMT, N.U 0015879-11.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE – PERSONALIDADE DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS VAGOS – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO NEGATIVA - EMPREGO DE ELEMENTO DO TIPO – INVIABILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
- REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA PARCIAL. É vedada a utilização de termos vagos e sem lastro na instrução processual para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das circunstâncias do crime.

A pena-base não deve ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime.

Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

(TJMT, N.U 1002897-98.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular seria pretensamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(
STF – RE 597
.
270 QO-RG
– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009
)
Destacamos

Logo,
não obstante reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da prevista no art. 66 do Código Penal (inominada), agiu com acerto o sentenciante ao deixar de reduzir a pena do apelante aquém do mínimo legal,
diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual
deve ser mantida a pena fixada
em
12 (doze) anos de reclusão.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Osvaldo Paulino da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024